Tribunal: TJDFT
Processo: 0720254-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720254-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA EVANGELISTA DOS ANJOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Aparecida Evangelista dos Anjos Silva postula a reforma da decisão da MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a gratuidade de justiça postulada. Em suas razões, a agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento familiar, pois a sua renda líquida é de R$ 3.767,22 (três mil e setecentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos). Afirma que é a única responsável pelo lar, arcando sozinha com todas as despesas domésticas. Sustenta que está em situação de endividamento severo e que o restante de sua remuneração é integralmente destinado à manutenção da sua residência e de seus filhos menores, bem como à satisfação de suas necessidades básicas. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do agravo para que seja concedida a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De início, cumpre registrar que, embora tenha sido pleiteada a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o caso melhor se adequa à hipótese de antecipação da tutela recursal. Dessa forma, o pedido liminar será analisado sob essa perspectiva, sem qualquer prejuízo à parte, em observância aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, resta claro que a ausência de recolhimento das custas iniciais levará ao indeferimento da petição inicial. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra razões para o indeferimento da gratuidade pretendida pela recorrente. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. O dispositivo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência apresentada por pessoa natural, mas essa presunção é relativa. Cabe à parte contrária demonstrar que o requerente não atende os requisitos legais para o benefício. Ademais, caso o juiz não se convença do direito ao benefício, pode indeferi-lo, mas deve primeiro intimar o requerente para comprovar suas declarações, conforme o § 2o do art. 99, do supracitado diploma legal. Da análise dos autos, infere-se que a agravante, que pretende o pagamento de adicional de insalubridade nos autos principais, exerce o cargo público de agente socioeducativa e aufere remuneração líquida de R$ R$ 3.767,22 (três mil e setecentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos) - ID no 72063091. Além disso, verifica-se que a recorrente possui gastos referentes a empréstimos, despesas médicas e domésticas, sem indícios de possuir outras fontes de renda (IDs no 72063085, 72063089, 72063093). Destaque-se, por oportuno, que para a concessão da benesse, os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, são: i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários-mínimos, ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários-mínimos e iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel. E, como se extrai dos autos, a renda mensal líquida da agravante é inferior a cinco (05) salários-mínimos. Desse modo, os documentos colacionados parecem suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira da agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. A presunção relativa de hipossuficiência inerente à respectiva declaração e a comprovada renda líquida inferior a cinco salários mínimos autorizam o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça” (Acórdão 1433802, 07030331920228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada, para conceder a gratuidade de justiça à recorrente. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator